Tribunal: TJDFT
Processo: 0003757-34.2008.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0003757-34.2008.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: HELENA AMARAL DE ANDRADE Proposto o acordo pelo Banco do Brasil S/A, sem que intimada a parte contrária, essa manifestou concordância (IDs 55588833 e 56104013). Se as partes querem pôr fim à demanda, só resta homologar o acordo que apresentaram. A forma de pagamento poderá ser transferência para conta indicada pela credora. Homologo o acordo. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES